Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-47.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000132-47.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes
SILVAL APARECIDO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA
GUARANI QUEIROZ AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRASS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-47.2019.8.26.0431 -Voto no 1523
2
VOTO No 1523
APELAÇÃO No 1000132-47.2019.8.26.0431
COMARCA: Pederneiras
APELANTES: Silval Aparecido Amaral e outro
APELADO: Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Bárbara Galvão Simões de Camargo
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Intempestividade verificada. Observância do artigo 1.003, §
5o, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.403/405 que julgou improcedente os embargos à execução opostos.
Em face da sucumbência os embargantes foram condenados ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
dado à causa.
Os embargantes, ora apelantes, requereram a inversão do
julgado (fls.407/410).
Contrarrazões às fls.437/442.
É o relatório.
De início, registre-se que o recurso foi distribuído à 7a
Câmara de Direito Privado que, por V. Acórdão (fls.446/450), não conheceu do
recurso, com determinação para redistribuição.
O
recurso
sequer
comporta
conhecimento,
pois
intempestivo.
Nos termos do art. 218, do Código de Processo Civil, deverão
ser interpostos os recursos nos prazos exigidos pela lei, sob pena de não
conhecimento. Além de proporcionar maior segurança jurídica, os prazos recursais
são estabelecidos para evitar a dilação demasiada dos processos.
A r. Sentença de fls.403/405 foi disponibilizada no Diário
Oficial em 08/01/2020 e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 09/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-47.2019.8.26.0431 -Voto no 1523
3
Os prazos processuais voltaram a correr no dia 21/01/2020.
Considerando o disposto no artigo 1.003, §5o do Código de
Processo Civil, o prazo para interposição do recurso é de quinze dias.
Frise-se que o último dia para apresentação do recurso de
apelação se deu em 10/02/2020 e a petição de fls.403/405 foi protocolizada em
13/02/2020.
Nessas circunstâncias, o reconhecimento da intempestividade
é medida de rigor
Não há qualquer infração do artigo 10 do Código de Processo
Civil, ou seja, não há qualquer decisão surpreendente, uma vez que as partes foram
intimadas a se manifestarem sobre eventual intempestividade. Entretanto, não o
fizeram.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator